Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Execução Penal. Infância e Juventude. Embargos Infringentes e de Nulidade defensivos. Recurso de Agravo. Reeducando interno da PDF I. Autorização de visita. Irmão menor. Indeferimento pela VEP. Proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Prevalência do direito do menor em face do direito de visitação do interno do sistema prisional. Embargos conhecidos e desprovidos.